Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714103-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA AGRAVADO: LANA FLAVIA LOPES DALTON, KILDA LOPES DA SILVA, DEMETRIUS LOPES DA SILVA, DIOGENES LOPES DA SILVA, GABRIEL AUGUSTUS LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE FLAVIANO LOPES DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR